Tribunal: TJES
Processo: 5005235-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005235-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILSON RIBEIRO LANGAMER
RECORRIDO: MR ESTRUTURAS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005235-45.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
GENILSON RIBEIRO LANGAMER
C

RECORRIDA:
MR ESTRUTURAS LTDA -

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PAGAMENTO REALIZADO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO FOI CUMPRIDO. RESSARCIMENTO DEVIDO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou o requerido para realização de um serviço no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), vindo a antecipar o valor de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta e sete reais). Todavia, alega que o requerido rescindiu o contrato unilateralmente e que desta forma faz jus à restituição no valor de R$ 13.820,00 (treze mil oitocentos e vinte reais).

O requerido em ID 4190260 interpôs recurso inominado sustentando cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia técnica e também preliminar de incompetência do juízo diante da necessidade de perícia e ilegitimidade passiva do requerido e aduz ausência de responsabilidade pelos fatos alegados.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu não se desincumbiu em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, considerando que recebeu os valores conforme nota fiscal ID 4190236 e ID 4190237, todavia não trouxe aos autos qualquer prova de que efetuou os serviços para os quais fora contratado.

No tocante a tese de cerceamento de defesa, o juiz como destinatário da prova, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, neste sentido cabe ao juiz decidir pela necessidade ou não pela prova pericial, dessa forma inexistente preliminar de incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica.

No que concerne ilegitimidade passiva coaduno com o entendimento do magistrado, considerando que os recibos e comprovantes de pagamento e o contrato estão no nome do requerido, desta forma não há o que se falar em ilegitimidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos,

NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)